Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711548-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KAMILLA AUGUSTA ALVES CERQUEIRA RECORRIDO: BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, FABRÍCIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA ANTECIPADA MOVIDA POR KAMILLA AUGUSTA CONTRA BRAISCOMPANY, FABRICIA, ANTONIO INÁCIO E COLUMBIA INVESTIMENTOS (LITISCONSÓRCIO PASSIVO). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS DE CRIPTOMOEDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA DE RÉUS QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE. FORNECEDORES. APLICAÇÃO DO CDC. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NEGÓCIO ILÍCITO. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, CPC. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11o , DO CPC. APELO IMPROVIDO. Sinopse fática: A questão posta em julgamento centra-se na averiguação da responsabilidade civil da parte requerida pelos danos que a autora afirma ter sofrido em razão dos “contratos de cessão temporária de criptoativos (aluguel)” que teriam sido celebrados entre as partes (docs. de ID’s 152635323, 152635324, 152635325, 152635327 e 152635328). 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Na apelação, a recorrente pede a reforma da sentença. Alega que, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, fez prova do direito alegado, tendo colacionado aos autos documentos comprobatórios da suposta relação jurídica existente entre as partes, que são os comprovantes de transferência em moeda bitcoin, provando, assim, os danos suportados em razão da conduta ilícita dos apelados. Destaca que as empresas operantes no mercado de criptoativos são fornecedoras e prestam seus serviços no mercado de criptoativos, sendo conduta comercializada e, portanto, deve ser aplicado o artigo 3°, §2°, do CDC, não havendo dúvidas quanto à existência da relação de consumo entre as partes. Afirma que os fornecedores têm o dever de reparar os danos causados ao consumidor, independente de culpa, referentes a vícios e defeitos na prestação dos serviços, bem como por ausência de informações claras e precisas sobre os riscos do negócio, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Ressalta, ainda, que todas as transações aconteciam em plataforma específica. Assim, pontua que os documentos acostados aos autos são válidos e corroboram a relação existente entre as partes, visto que tudo era feito por meio de conta digital específica, motivo pelo qual o comprovante apresentado em juízo está em bitcoins. 2. Ilegitimidade passiva. 2.1. Da análise dos contratos de cessão temporária de criptoativos colacionados aos autos pela apelante, é possível notar que há apenas a assinatura do locador e da locatária, quais sejam, respectivamente, a apelante e a empresa apelada, de sorte que as demais partes não figuraram no contrato de cessão de criptoativos. Nesse diapasão, resta claro que apenas a recorrente e a recorrida são partes legitimas para figurar na demanda, de modo que as demais não possuem pertinência subjetiva com o direito vindicado. 2.2. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “as questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão julgador nas instâncias ordinárias” (EDcl no AgRg no REsp 1379385/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29/03/2016). 3. A atividade comercial concernente à intermediação e negociação de criptomoedas deve ser dirimida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam ao conceito de consumidor e de fornecedor de serviços (arts. 2o e 3o). Assim, tem-se que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, nos moldes do que preceituam os arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, de modo que não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa. 4. A Lei Consumerista dispõe em seu artigo 4o que os consumidores devem ter as necessidades atendidas, ressalvando-se a necessidade de transparência e harmonia das relações de consumo. Já o art. 6o, inciso III, da referida lei preceitua como direito básico do consumidor a obtenção de informações adequadas sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado de consumo. 4.1. Conforme a teoria do risco do negócio prevista no art. 14 do CDC, os fornecedores devem responder de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, de modo que o fornecedor de serviço não pode transferir os riscos de sua atividade ao consumidor. 5. No caso em comento, deve-se ressaltar que a Lei 1.521/51, que dispõe sobre crimes contra a economia popular, em seu artigo 2o, inciso IX, prevê o chamado crime de “pirâmide” ou “esquema de pirâmide”, o qual consiste em obter ganhos ilícitos, por meio de especulações ou meios fraudulentos, causando prejuízo a diversas pessoas. 5.1. Destaca-se que a pirâmide financeira se trata de modelo ilícito de negócio jurídico em que uma cadeia de pessoas se atrai por promessa de lucros exorbitantes ao indicar novos clientes que também são atraídos pela mesma promessa, os quais fazem parte da base da pirâmide e mantêm a estrutura ilícita em funcionamento. Logo, a falta de novos investidores faz a estrutura ruir, de modo que apenas os criadores realmente enriquecem. 6. Na hipótese, não há dúvida da conduta ilícita dos apelados. Ademais, verifica-se o nexo causal, visto que a conduta do requerido deu causa direta e imediata para os danos alegados pela requerente, ora apelante. Assim, uma vez identificado o evento causador do prejuízo e descartada qualquer possibilidade de legalidade da conduta do apelado, a obrigação de reparar o dano recai sobre os responsáveis. 6.1. Entretanto, ao caso dos autos, notase que a parte apelante, em momento algum, comprova o direito alegado, qual seja, o dano material sofrido em decorrência da conduta do réu, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC. Ademais, instada a dizer se teria alguma prova a ser produzida, a autora manifestou-se e disse não haver provas a serem produzidas, de modo que pediu, ainda, o julgamento antecipado da lide. 6.2. A parte autora não conseguiu apontar, de maneira efetiva, os danos materiais suportados. Isso porque os documentos juntados pela apelante, embora demonstrem transações de bitcoins, não comprovam o valor efetivamente desembolsado. 7. Necessário destacar que a parte apelante deixou de apresentar os registros detalhados de todas as transações relacionadas à cessão temporária de criptomoedas, ao passo que não comprovou o valor transferido no contrato objeto da lide. Portanto, é essencial comprovar o investimento, o que não é possível apenas com a apresentação de contratos ou de extratos retirados de um suposto aplicativo de monitoramento. A evidência do investimento é confirmada pela demonstração da transferência de dinheiro, que está ausente neste caso. 7.1. Assim, mesmo com a presença do primeiro componente da responsabilidade civil, qual seja o ato ilícito praticado pela apelada, deve-se ressaltar que, sem a comprovação concreta dos danos materiais, a reivindicação de indenização não pode ser aceita. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 347.690,88), os quais deverão ser arcados pela autora. 9. Suscitada de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo, terceiro e quarto réus. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 28, § 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, inciso IX, da Lei 1.521/1951, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 170, inciso V, da Constituição Federal, e 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, defendendo ser necessário o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e, por consequência, o ônus da prova do fornecedor/recorrido e a comprovação dos danos materiais suportados. Outrossim, defende a desconsideração da personalidade jurídica da parte recorrida e o descabimento da condenação da insurgente ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 61679948. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 170, inciso V, da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2533304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente no tocante à indicada inobservância aos artigos 14 e 28, § 5o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 2o, inciso IX, da Lei 1.521/1951, 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, quanto à alegação de que seria indevida a condenação da parte insurgente ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, tem-se a referida tese não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, também não merece seguir o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005